Tribunal: TJDFT
Processo: 0730540-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730540-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FILLIPE ROCHA MACHADO AMORIM AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal, interposto por FILLIPE ROCHA MACHADO AMORIM, contra decisão proferida pelo Juízo de Execução Penal (ID 61972033, fls. 90/91), que indeferiu o pedido de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID 61972033, fl. 121). Posteriormente, o Juízo de origem proferiu nova decisão, autorizando a saída antecipada, sob monitoração eletrônica, como requerido (ID 61972033, fls. 156/157). É o relatório. O deferimento da medida requerida após a interposição do presente recurso, acarreta na perda superveniente do objeto, razão pela qual NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos do artigo 89, III, do Regimento Interno desta e. Corte. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR